Tribunal: TJMT
Processo: 1025156-84.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025156-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 067.022.651-31 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1025156-84.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fagner Rodrigues da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.
CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO, FATURAS DE COMPRAS PARCELADAS, TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICA. IMPUGNADOS GENERICAMENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante requer a reforma da sentença ao argumento de que não há como reconhecer a legalidade do débito negativado no valor de R$ 162,51 datado no extrato da exordial de 20/03/2019. Pois a cessão foi em 24/11/2021 bem posterior a data do débito. Pugnando pelo deferimento da inexigibilidade e danos morais.

2. Em contrapartida, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida junto a cedente (Riachuelo) Midway S/A, conforme documentos juntados em defesa (Carta de notificação, Termo de adesão do cartão assinado, ato da contratação, faturas com demonstrativo de utilização do cartão – compras parceladas, termo de
cessão específico
registrado em cartório o qual possui
fé pública datado de 24/11/2021, contudo a negativação foi realizada em 01/12/2022, no extrato da exordial só aparece a data do débito, não a data oficial da negativação conforme carta de notificação Serasa
). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que os documentos trazidos na peça de resistência, devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante. Outrossim, em que pese a parte demandante tenha afirmado que “desconhece o débito, nunca teve qualquer relação jurídica com a promovida”, verifica-se que a existência de termo de adesão assinado, termo de cessão específico, restando demonstrada a existência e validade do vínculo jurídico entre as partes. Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação entabulada entre as partes, encargo que cabia à parte autora. Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC.”

4. Não há como negar a legitimidade da contratação e origem da dívida aqui comprovadas, assim como a regularidade da cessão específica de crédito.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023